Tribunal: TJSP
Processo: 1512477-15.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Laerte Marrone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000963705
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1512477-15.2019.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, em que é apelante JUNIOR
KAIQUE INACIO DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: em
complementação ao julgado, dou parcial provimento ao recurso, a fim de fixar o
regime inicial aberto para a pena privativa de liberdade, substituindo-a por
duas penas restritivas de direito, conforme voto do relator.
Determinaram a expedição de ofício, com urgência, ao juízo das
execuções, inclusive para fins de expedição de alvará de soltura. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL
MARQUES E SILVA (Presidente sem voto), FERNANDO TORRES GARCIA E
HERMANN HERSCHANDER.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
LAERTE MARRONE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1512477-15.2019.8.26.0228 -Voto no 15574
2
Voto no 15.574.
Apelante: Junior Kaique Inácio da Silva.
Apelado: Ministério Público.
Acusado que foi condenado pelo crime de tráfico de drogas,
com a aplicação da causa de redução de pena prevista no
artigo 33, par. 4o, da Lei no 11.343/06. Adequação da pena
aos parâmetros fixados pelo Superior Tribunal de Justiça
quando do julgamento do HC no 596.603.
1. A Egrégia Presidência da Seção de Direito
Criminal deste Tribunal de Justiça determinou o encaminhamento dos
autos a este magistrado relator do processo (fls. 288/292), para análise
da compatibilidade do acórdão com a decisão do Colendo Superior
Tribunal de Justiça no julgamento do “habeas corpus” no 596.603-SP,
mais precisamente, quanto ao item 4 da parte dispositiva, cujo teor se
reproduz a seguir:
“21.4.
Aos
condenados
que
atualmente
cumprem pena e aos que vierem a ser sancionados por prática do crime
de tráfico privilegiado, em que se reconhecem todas as circunstâncias
como favoráveis, e aos que vierem a ser sancionados por tal ilicitude
(mesmas circunstâncias fáticas), determinar que não se imponha
devendo haver pronta correção aos já sentenciados o regime inicial
fechado de cumprimento da pena. “
2. Pois bem, a r. sentença de fls. 121/124
condenou o acusado às penas de 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1512477-15.2019.8.26.0228 -Voto no 15574
3
inicial semiaberto, pela prática do crime previsto no artigo 33, parágrafo
4o, da Lei no 11.343/06 (crime de tráfico de drogas, envolvendo 24,0
gramas de cocaína, “crack” e maconha laudo pericial de fls. 83/86).
Em acórdão proferido em 02/06/2020, esta
Câmara negou provimento ao recurso defensivo
Todavia, tomando-se em conta, os parâmetros
estabelecidos pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça, quando do
julgamento do HC no 596.603, notadamente a quantidade da pena
estabelecida (item 21.2), fixa-se o regime inicial aberto para a pena
privativa de liberdade, substituída por duas penas restritivas de direito,
quais sejam, prestação de serviços à comunidade, na forma a ser
explicitada
em
execução,
bem
como
prestação
pecuniária,
correspondente ao pagamento de 1 salário mínimo, em favor de entidade
pública ou privada, de caráter social, a ser indicada pelo juízo da
execução.
3. Ante o exposto, pelo meu voto, em
complementação ao julgado, dou parcial provimento ao recurso, a
fim de fixar o regime inicial aberto para a pena privativa de
liberdade, substituindo-a por duas penas restritivas de direito, como
acima indicado.
Oficie-se, com urgência, ao juízo das
execuções, inclusive para fins de expedição de alvará de soltura.
LAERTE MARRONE
Relator